Tribunal: TJDFT
Processo: 0703282-30.2023.8.07.0001
Órgão julgador: CARLOS PIRES SOARES NETO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2023-09-15

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GABINETE DO DES. CARLOS PIRES SOARES NETO ÓRGÃO : 1a Turma Cível PROCESSO No : 0703282-30.2023.8.07.0001 CLASSE JUDICIAL : APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: ALCIONE REUS MACHADO APELADO: BANCO DO BRASIL S/A RELATOR : DESEMBARGADOR CARLOS PIRES SOARES NETO DESPACHO Em conformidade com os arts. 9o e 10 do Código de Processo Civil, intime-se a parte apelante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre possível não cabimento do recurso interposto no procedimento de produção antecipada da prova, ante o disposto no art. 382, § 4o, do Código de Processo Civil, a saber: “Neste procedimento, não se admitirá defesa ou recurso, salvo contra decisão que indeferir totalmente a produção da prova pleiteada pelo requerente originário.” Após, retornem os autos conclusos. Publique-se. Brasília/DF, 12 de setembro de 2023. Desembargador CARLOS PIRES SOARES NETO Relator